Tribunal: TJSP
Processo: 1022863-35.2021.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa - Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo o seu inadimplemento contratual, a autorizar a incidência da multa prevista no ajuste celebrado entre as partes – Inconformismo – Descabimento – Inexistência de omissões - Julgado que descreveu cada uma

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa - Acórdão recorrido que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, reconhecendo o seu inadimplemento contratual, a autorizar a incidência da multa prevista no ajuste celebrado entre as partes – Inconformismo – Descabimento – Inexistência de omissões - Julgado que descreveu cada uma das condutas caracterizadoras do descumprimento das obrigações contratuais da embargante - Recurso que denota mero inconformismo com o julgado – Pretensão de redução da cláusula penal, de ofício – Impossibilidade – Ausência dos pressupostos insertos no art. 413 do CC - Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.